Tribunal: TJMT
Processo: 1008169-21.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008169-21.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GENECI RAMOS ANDRE - CPF: 037.586.891-71 (APELANTE), LOUREDIR VALERIO PIRES DA SILVA - CPF: 804.867.201-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LOUREDIR VALERIO PIRES DA SILVA - CPF: 804.867.201-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processo penal. apelação criminal. tráfico de drogas e favorecimento real impróprio. concurso material. coação moral irresistível. não comprovação. atenuante inominada. inaplicabilidade. recurso desprovido.

I.
Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas e favorecimento real, visando a absolvição dos crimes.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: 1) ocorrência da coação moral irresistível; 2) presença da atenuante inominada.

III.
Razões de decidir

A coação moral irresistível exige prova concreta de ameaça grave, iminente e irresistível, além da impossibilidade de o agente agir de modo diverso. No caso, não há elementos documentais ou testemunhais que corroborem a alegação do apelante, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia (CPP, art. 156).

As provas colhidas, especialmente os depoimentos dos policiais penais e o laudo pericial, demonstram que o apelante guardava 350g de maconha e intermediou a entrada de três celulares e acessórios no estabelecimento prisional, confirmando sua responsabilidade penal.

A atenuante inominada do art. 66 do Código Penal exige a comprovação de circunstância relevante que indique menor culpabilidade do agente, o que não se verifica no caso, pois a alegação de ameaça não foi demonstrada.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 22, 61, I, 65, III, ‘d’, 66, 69 e 349-A; CPP, arts. 156 e 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1136233/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 29.02.2016; STJ, AgRg no HC nº 626.637/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 08.02.2021; TJMT, Ap nº 1004460-34.2021.8.11.0086, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 27.08.2024; TJMT, Ap nº 1014938-68.2023.8.11.0042, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 27.06.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1008169-21.2024.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S):

GENECI RAMOS ANDRE

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GENECI RAMOS ANDRE
c
ontra sentença proferida pelo da 4ª Vara Criminal de Cáceres, nos autos de ação penal (NU

1008169-21.2024.8.11.0006), que o condenou por tráfico de drogas e favorecimento real impróprio, em concurso material, a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, arts. 349-A do CP e 69, ambos do CP- (ID 264347793).

O apelante sustenta que estaria sendo
“coagido a cometer o crime, estando sob intensa pressão psicológica e física, além de ameaças de morte feitas por membros do Comando Vermelho”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reconhecida
“a atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal”
.

Prequestiona
“os artigos 33, caput, c/c 40, inciso III e art. 386, VI, do Código de Processo Penal e artigos 22 e 66, ambos do Código Penal, para fins de interposição futura de recursos aos Tribunais Superiores”
(ID 264347805).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 264347809).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO E TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS PENAIS CONSENTÂNEO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA INDICANDO A DESTINAÇÃO COMERCIAL DENTRO DO ESTEBELCIMENTO PENAL EM QUE CUMPRE PENA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA COM APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE QUE PERMITA VERIFICAR MENOR CULPABILIDADE DO RÉU. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procuradora de Justiça - ID 265596252)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“ [...]

dia 07/06/2024, por volta das 10h, na Cadeia Pública Masculina de Cáceres, no município de Cáceres/MT, GENECI RAMOS ANDRÉ e LOUREDIR VALERIO PIRES DA SILVA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, guardavam drogas, sendo uma porção de maconha, totalizando 350,0g (trezentos e cinquenta gramas), com fins de mercancia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar..

[...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia GENECI RAMOS ANDRÉ , e LOUREDIR VALERIO PIRES DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. [...]
”
(Augusto Lopes Santos, promotor de Justiça – ID. 264346331)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] verifica-se que as materialidades dos crimes de favorecimento real impróprio e tráfico de drogas podem ser auferidas do Boletim de Ocorrência nº 2024.169343 (Id. 161378320), Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.272747 (Id. 161378323, fl. 11), Laudo Pericial nº 531.3.10.9047.2024.183535-A01 - Exames em Drogas de Abuso elaborado por Perita Oficial Criminal (Id. 161378323, fls. 47 a 52) e vídeo de Id. 161379104.

[...]

Diferentemente, há provas suficientes para condenação de Geneci Ramos André, ou seja, de que ele (i) intermediou e/ou facilitou a entrada de três aparelhos telefônicos de comunicação móvel, sem autorização legal, em estabelecimento prisional e (ii) guardava 350g de Cannabis sativa Lineu, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Geneci, que estava segregado em estabelecimento prisional, foi flagrado por policiais penais trazendo consigo três aparelhos celulares acompanhados dos respectivos carregadores e um chip da Vivo.

Igualmente, guardando em sua cama um tablete de maconha pesando 350 g (vide vídeo encartado no Id. 161379104).

O policial penal Getúlio de Oliveira, a propósito, declarou em juízo que participou da revista que resultou na apreensão de materiais ilícitos com Geneci. Ronaldo Dias Moreira, também na fase processual, informou que havia uma denúncia de que presos estavam recebendo objetos ilícitos jogados por cima do muro e estava ciente da existência de uma operação em andamento com objetivo de desarticular este esquema.

[...]

Além disso, convergem, dentre outros, com a confissão qualificada do acusado nas fases policial e processual e o vídeo esclarecedor acostado no Id. 161379104. Logo, julgo parcialmente procedente o pedido inicial a fim de (i) CONDENAR Geneci Ramos André como incurso nas penas dos arts. 349-A do CP e 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c o inciso III do art. 40 do mesmo diploma legal e (ii) ABSOLVER Louredir Valério Pires da Silva pela acusação de ter praticado os mesmos delitos.

[...]

Passo à dosimetria da pena. –

Tráfico de drogas. Pena –

[...]

FIXO, desse modo, pena-base do delito em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa. - Das circunstâncias legais (art. 61 a 65 do CP)

Há duas agravantes e a atenuante da confissão, de modo que compenso integralmente esta última com a reincidência inerente ao PrEsAn 0004040- 34.2017.8.11.0006.

Consequentemente, aumentando-a em 1/6 em razão da reincidência remanescente, FIXO a pena intermediária em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Das causas de aumento e diminuição

Aplicável à hipótese a causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/06, porque narrada na peça acusatória, e comprovada, que a traficância foi cometida nas dependências da Cadeia Pública de Cáceres. Inaplicável, por outro lado, por se tratar de réu multirreincidente, a de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Por essa razão, admitida a fração de 1/6, FIXO a pena definitiva em seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e pagamento de seiscentos e oitenta dias-multa.

- Delito do art. 349-A do CP. Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

[...]

FIXO, pois, pena-base do crime em três meses de detenção.

Há duas agravantes e a atenuante da confissão, de modo que compenso integralmente esta última com a reincidência inerente ao PrEsAn 0004040-34.2017.8.11.0006.

Por conseguinte, aumentando-a em 1/6 em virtude da reincidência excedente, FIXO a pena intermediária em três meses e quinze dias de detenção. - Das causas de aumento e diminuição Não há causa de aumento ou diminuição a considerar, razão pela qual FIXO a pena definitiva em três meses e quinze dias de detenção. - Total das penas Em tempo, embora se esteja diante da ocorrência de concurso formal perfeito ou próprio, necessária a aplicação do concurso material benéfico (parte final do caput do art. 70 do CP). Desse modo, a pena final do réu Geneci Ramos André é de sete anos, um mês e quatro dias, sendo seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão; três meses e quinze dias de detenção; e seiscentos e oitenta dias-multa, os quais ATRIBUO, a cada um, valor de trinta avos. - Regime inicial de cumprimento da pena (art. 59, inciso III, do CP) FIXO o regime fechado para o início do cumprimento da pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão (art. 33, §§ 2º, ‘a’ e 3º, do CP) e semiaberto da de três meses e quinze dias de detenção (art. 33, §§ 2º, ‘c’ e 3º, do CP)”
(
Raissa da Silva Santos Amaral
, juíza de Direito - ID 264347793)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas esta demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº

2024.16.272747 (ID 264346307 – fls. 23) e Laudo de Constatação n° 531.3.10.9047.2024.183535-A01 (ID 264346307– fls. 59/65), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Getulio de Oliveira, policial penal (ID. 264346307), Ronaldo Dias Moreira, policial penal (ID. 264346307), Marlon Fernandes Correa de Souza, advogado (ID 264346307), Louredir Valerio Pires da Silva, coindiciado (ID

264346307) e GENECI RAMOS ANDRÉ (ID 264346307), o apelante.

Em Juízo, colheu-se os depoimentos de Getulio de Oliveira, Ronaldo Dias Moreira e Louredir Valerio Pires da Silva, bem como procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de mídias - ID. 264347784).

Pois bem.

Extraem-se que os agentes policiais [Getulio de Oliveira, Ronaldo Dias Moreira e
Louredir Valerio Pires da Silva] descreveram, coerentemente,
que: a) receberam informações de que
“havia um esquema”
para entrar drogas e celulares para dentro da cadeia; 2) os presos que ficam alojados no “barracão dos trabalhadores” recebiam por cima do muro drogas e celulares; 3) posteriormente
“um advogado solicitava atender um detento do barracão com um detento do convívio, no parlatório da unidade prisional”
; 4) no dia dos fatos, o apelante e coindiciado Louredir Valerio Pires da Silva estavam em atendimento com o advogado Marlon Fernandes O. de Souza; 5) realizada a abordagem no apelante, localizaram 3 (três) celulares, 3 (três) carregadores e um chip VIVO; 6) em continuidade, em revista na cela do apelante, localizaram uma porção de maconha em sua cama, pesando 350g (trezentos e cinquenta gramas).

A escusa apresentada por GENECI RAMOS ANDRÉ, em ambas as fases da persecução penal, segundo o qual estava sendo ameaçado por presos faccionados do “Comando Vermelho”, para receber os celulares e droga, não está corroborada por qualquer prova documental ou testemunhal, a possibilitar a busca dessa assertiva pelo Juízo singular, à luz do art. 156 do CPP.

Atente-se que a coação irresistível, capaz de viciar a vontade do agente e resultar na inexigibilidade da conduta diversa, pressupõe: a) a promessa de uma ameaça grave e iminente; b) perigo inevitável por outro modo; c) caráter irresistível da ameaça (MASSOM, Cléber. Código Penal Comentado, 2ª ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190).

Com efeito, a absolvição, com fulcro na excludente culpabilidade prevista no art. 22 do CP, afigura-se incabível se não resultar comprovado que o apelante agiu mediante inexigibilidade de conduta diversa (STJ, REsp nº 1136233/CE - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 29.2.2016).

Nesse sentido, decidiu este e. TJMT:

“A mera alegação do apelante de que praticou o delito de favorecimento pessoal mediante coação moral irresistível, inexistindo qualquer prova nesse sentido, não é suficiente para ensejar o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do CP. Se a Defesa é quem invoca a existência de excludente de culpabilidade, intransferivelmente é seu o ônus de comprovar o alegado. Assim, não se desincumbindo da referida incumbência, impossível validar a tese sustentada (...)”
(TJMT – Apelação n. 1004460-34.2021.8.11.0086, Relator: Des.

Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 27.8.2024)

Nesse contexto, as declarações coerentes das policiais penais, somadas às apreensões de aproximadamente 350g (trezentos e cinquenta gramas) de maconha, 3 (três) celulares, 3 (três) carregadores e um “chip VIVO”, são suficientes para caracterizar o
tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) e favorecimento real impróprio (CP, art. 349-A).

Logo, a pretensão absolutória se mostra improcedente.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do tráfico de drogas (Lei 11.343/2006):

Na primeira fase o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época do fato [7.6.2024], possuía condenações definitivas por tráfico de drogas [
“o réu ostenta duas condenações com trânsito em julgado, uma por tráfico de drogas privilegiado (PrEsAn 0004040-34.2017.8.11.0006) e a outra tráfico de drogas (PrEsAn 1002884-18.2022.8.11.0006)”
] -, e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), e compensou-as parcialmente, por se tratar de duas condenações.

Diante da multirreincidência do apelante, “
mostra-se cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal como ocorre na espécie, em que o paciente ostenta três condenações transitadas em julgado, tendo sido utilizada uma para negativar os antecedentes e duas para reconhecer a reincidência”
(STJ, AgRg no HC n. 626.637/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 8.2.2021).

Quanto ao reconhecimento da atenuante inominada (CP, art. 66), afigura-se inverossímil, visto que
“para sua aplicação é necessário que se demonstre a ocorrência de circunstância, não prevista expressamente em lei, que tenha influenciado no cometimento do crime ou positivamente na conduta do acusado, pós crime, indicando, assim, uma menor culpabilidade do agente, o que não ocorreu no caso”
, como bem pontuado pela i. PGJ (Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID. 265596252).

Conservada a fração de 1/6 (um sexto) pela condenação remanescente (TJMT, AP NU 1014938-68.2023.8.11.0042 – Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho – 27.6.2024), conserva-se a pena intermediária fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do tráfico de drogas cometido no interior de estabelecimento prisional, a pena totalizada pelo Juízo - 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos) e oitenta dias-multa - deve ser mantida.

Do favorecimento real impróprio (CP, art. 349-A):

O Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) meses de detenção, ou seja, no mínimo legal.

Reportam-se aos fundamentos da dosimetria do tráfico de drogas para conservar a pena intermediária em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
(STJ, AgRg no HC n. 626.637/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 8.2.2021; TJMT, AP NU 1014938-68.2023.8.11.0042 – Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho – 27.6.2024)
.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição, o juiz da causa transformou a pena intermediária em final [3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção]

Por força do concurso material de crimes, a pena final totalizada em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa deve ser preservada, mantido o regime inicial fechado.

Com essas considerações recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025